Tribunal: TJMT
Processo: 1007352-77.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1007352-77.2021.8.11.0000
RECORRENTE: PAULO DA SILVA COSTA
RECORRIDO: MARIA DE LOURDES ATAIDE COSTA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por PAULO DA SILVA COSTA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 95518994):
RAI – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – PEDIDO FORMULADO DEPOIS DE TRANSCORRIDOS MAIS DE DUAS DÉCADAS DO ARBITRAMENTO DA PENSÃO – MAIORIDADE CIVIL DOS FILHOS OCORRIDA HÁ MUITOS ANOS QUE NÃO FOI ÓBICE NA CONTINUIDADE DO PAGAMENTO DA PENSÃO – NECESSIDADE DE APURAR MELHOR OS FATOS – MANUTENÇÃO DO DEVER DE CONTRIBUIR NO SUSTENTO DA EX -ESPOSA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1 - Ao avaliar este caso, nesta quadra de cognição não exauriente, não vislumbro, por ora, a possibilidade de os valores dos alimentos serem alterados, muito menos de a obrigação ser extinta, sobretudo porque não houve mudança na situação econômica do Agravado, que vem honrando o pagamento da pensão à Agravante por mais de 02 (duas) décadas, mesmo depois da prole ter alcançado a maioridade. 2 – Se os alimentos não foram fixados por determinado prazo, o pedido de exoneração, total ou parcial, deve vir acompanhado de prova concreta e indene de dúvida da variação do binômio necessidade-possibilidade, sobretudo quando não ficou demonstrado que o pagamento de pensão por longos 24 (vinte e quatro) anos tenha sido suficiente para que a Agravante revertesse a condição desfavorável que detinha, no momento da fixação dos alimentos.
(TJ-MT 10073527720218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 21/07/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 105512950).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por Maria de Lourdes Ataide Costa, que deu provimento ao recurso para manter a pensão deferida em 07/04/1997, até que o mérito seja resolvido.
A parte recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 1.566, inciso III e 1.694, §1o do Código Civil, ao argumento de que “(...) ao reformar a decisão agravada, os Nobres Desembargadores que julgaram o feito deixaram de observar o binômio necessidade/possibilidade da prestação alimentícia (...)”.
Recurso tempestivo (id 109976486) e preparado (id 109842468).
Contrarrazões apresentadas (id 113549471).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Natureza precária do provimento jurisdicional - Súmula 735 do STF - Aplicação analógica
À luz do que dispõe o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, de forma que é incabível o recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o acórdão recorrido deu provimento ao agravo de instrumento interposto e reformou a decisão do juízo do primeiro grau que havia deferido a tutela de urgência para manter a pensão deferida em 07/04/1997, até que o mérito seja resolvido.
Com efeito, verifica-se que a decisão é provisória, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 735/STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DECIDIU SOBRE LIMINAR REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE DO APELO. JUÍZO PROVISÓRIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão segundo o qual é incabível recurso especial com o objetivo de discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância, incidindo, por analogia, a Súmula 735/STF. 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1691898 RS 2017/0202611-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2019)
Logo, diante da incidência da Súmula 735/STF, é inadmissível o recurso interposto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça